Tribunal: STJ
Processo: 0017647-28.2020.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 196436 - PE (2024/0123555-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO PAULO LYRA PESSOA DE MELLO
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ -
PE023792
ANDRÉ LUIZ CAÚLA REIS - PE017733
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
EDUARDO LEMOS LINS DE ALBUQUERQUE - PE037001
FILIPE OLIVEIRA DE MELO - PE039245
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
AMANDA DE BRITO FONSECA - PE033974
ALINE COUTINHO FERREIRA - PE035920
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
“OPERAÇÃO REDITUS”. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, VIA GAECO, PARA
APURAÇÃO
DE
ESQUEMA
CRIMINOSO
ENVOLVENDO
SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES
CONTRA
A
ORDEM
ECONÔMICA,
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
E
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
AMPLA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COM DOCUMENTOS, MÍDIAS E
DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS MEDIANTE MEDIDAS
CAUTELARES JUDICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No recurso, a defesa reitera pleitos relacionados ao suposto
cerceamento de defesa, à falta de acesso integral a documentos e mídias
apreendidas, à restituição de bens, à suspensão do curso da ação penal e
à reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação.
Conforme constatado nos autos, o Juízo de origem já assegurou o
2.
acesso da defesa a documentos e mídias apreendidos, autorizando
consulta, cópias e restituição de bens, suprindo eventual restrição
anterior.
Documento eletrônico VDA48663453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: b2737855-4d5b-4384-8aec-f333998b9153

As instâncias ordinárias reconheceram que os pedidos relativos a
3.
restituição de bens e acesso a provas perderam objeto, diante das
decisões que atenderam integralmente às solicitações da defesa.
O pleito de suspensão do andamento da ação penal é incabível em
4.
, pois pressupõe exame probatório e análise aprofundada
habeas corpus
de fatos, incompatíveis com a natureza célere do rito mandamental.
A decisão impugnada afastou a tese de cerceamento de defesa,
5.
destacando a reabertura do prazo para apresentação da resposta à
acusação e a inexistência de prejuízo processual concreto.
Não demonstrada qualquer ilegalidade evidente ou abuso de poder
6.
que justifique a reforma do julgado, sendo inviável rediscutir fatos e
provas nesta via excepcional.
Agravo regimental não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48663453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: b2737855-4d5b-4384-8aec-f333998b9153

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 196436 - PE (2024/0123555-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO PAULO LYRA PESSOA DE MELLO
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ -
PE023792
ANDRÉ LUIZ CAÚLA REIS - PE017733
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
EDUARDO LEMOS LINS DE ALBUQUERQUE - PE037001
FILIPE OLIVEIRA DE MELO - PE039245
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
AMANDA DE BRITO FONSECA - PE033974
ALINE COUTINHO FERREIRA - PE035920
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
“OPERAÇÃO REDITUS”. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, VIA GAECO, PARA
APURAÇÃO
DE
ESQUEMA
CRIMINOSO
ENVOLVENDO
SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES
CONTRA
A
ORDEM
ECONÔMICA,
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
E
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
AMPLA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COM DOCUMENTOS, MÍDIAS E
DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS MEDIANTE MEDIDAS
CAUTELARES JUDICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No recurso, a defesa reitera pleitos relacionados ao suposto
cerceamento de defesa, à falta de acesso integral a documentos e mídias
apreendidas, à restituição de bens, à suspensão do curso da ação penal e
à reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação.
Conforme constatado nos autos, o Juízo de origem já assegurou o
2.
acesso da defesa a documentos e mídias apreendidos, autorizando
consulta, cópias e restituição de bens, suprindo eventual restrição
anterior.
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

As instâncias ordinárias reconheceram que os pedidos relativos a
3.
restituição de bens e acesso a provas perderam objeto, diante das
decisões que atenderam integralmente às solicitações da defesa.
O pleito de suspensão do andamento da ação penal é incabível em
4.
, pois pressupõe exame probatório e análise aprofundada
habeas corpus
de fatos, incompatíveis com a natureza célere do rito mandamental.
A decisão impugnada afastou a tese de cerceamento de defesa,
5.
destacando a reabertura do prazo para apresentação da resposta à
acusação e a inexistência de prejuízo processual concreto.
Não demonstrada qualquer ilegalidade evidente ou abuso de poder
6.
que justifique a reforma do julgado, sendo inviável rediscutir fatos e
provas nesta via excepcional.
Agravo regimental não provido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PAULO LYRA PESSOA
DE MELLO em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário
em
do ora agravante.
habeas corpus
A impetração teve origem na ação penal n. 0003555-44.2019.8.17.1090,
deflagrada no contexto da "Operação Reditus", instaurada pelo Grupo de Atuação
Especializada de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público
de Pernambuco, para apurar a suposta prática dos crimes de sonegação fiscal,
organização criminosa, crimes contra a ordem econômica, receptação qualificada e
lavagem de dinheiro.
O agravante foi denunciado pelo Ministério Público com base em elementos
de prova obtidos a partir de interceptações telemáticas e busca e apreensão autorizadas
judicialmente. A defesa, alegando cerceamento de defesa, impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, pleiteando o acesso integral aos
documentos físicos apreendidos na investigação, bem como aos conteúdos extraídos de
dispositivos eletrônicos. Ademais, requereu a suspensão da ação penal e a restituição do
prazo para apresentação da resposta à acusação, sob o argumento de que o acesso não
teria sido garantido de forma plena e irrestrita.
A decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem julgou prejudicado
o
, com fundamento nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro
habeas corpus
grau, segundo as quais todos os documentos estariam acessíveis à defesa e os bens
apreendidos teriam sido restituídos conforme requerimentos formulados.
Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo interno, reiterando a existência
de cerceamento de defesa e apontando que, apesar das informações prestadas pelo juízo
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

de origem, o acesso aos documentos físicos apreendidos não teria sido efetivamente
viabilizado. Argumentou que apenas parte das provas teria sido disponibilizada e que o
Ministério Público estaria utilizando os documentos de forma unilateral, sem que a
defesa pudesse acessar sua integralidade.
A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu
provimento parcial ao agravo interno, reconhecendo a necessidade de restituição do
prazo para resposta à acusação, diante da verificação de que, de fato, a defesa não teve
acesso integral aos documentos no momento oportuno. No entanto, entendeu que a
questão relativa ao acesso aos documentos apreendidos estaria prejudicada, ante a perda
superveniente do objeto.
Irresignada, a defesa opôs ao menos dois recursos de embargos de declaração,
tendo o Tribunal de origem julgado prejudicados os primeiros embargos, por alegada
perda superveniente do objeto, e rejeitados os segundos embargos opostos contra a citada
decisão, entendendo inexistirem quaisquer vícios a serem sanados.
Diante da negativa de acolhimento dos embargos, a defesa interpôs recurso
ordinário em
perante o Superior Tribunal de Justiça, reiterando os
habeas corpus
argumentos de cerceamento de defesa. Alegou que a decisão de primeiro grau nunca teria
autorizado expressamente o acesso aos documentos físicos apreendidos e que a negativa
de acesso impactaria diretamente a possibilidade de uma defesa plena e eficaz.
A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso, sob o
fundamento de que o Tribunal de origem reconheceu a perda do objeto da impetração e
que não haveria manifesta ilegalidade a ser sanada por meio do
.
habeas corpus
Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual a
defesa insiste na tese de cerceamento de defesa, reiterando o pedido de acesso integral
aos documentos apreendidos e a reabertura do prazo para resposta à acusação apenas
após a efetiva disponibilização da totalidade das provas.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão ora agravada encontra-se assim redigida (e-STJ fls. 4529
/4536):
No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco decidiu pela
concessão parcial do
.
Habeas Corpus
Eis a ementa lavrada:
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO
REDITUS”. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO
TERMINATIVA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS
CORPUS JULGANDO PREJUDICADO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ART.
396,
CPP).
DEFESA
SEM
ACESSO
INTEGRAL
AOS
DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE SUPORTE PARA A
DENÚNCIA.
DOCUMENTOS
NÃO
DISPONIBILIZADOS.
DECISÃO TERMINATIVA. PARCIALMENTE REFORMADA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. RESTITUIÇÃO DE
BENS
APREENDIDOS
E
ACESSSO
A
DOCUMENTOS
EXISTENTES. PREJUDICADO. CORREÇÃO DE PÁGINAS
SUPOSTAMENTE ILEGÍVEIS NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO
CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO. RESTITUÍDO À
DEFESA O PRAZO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL AO AGRAVO INTERNO E NA PARTE CONHECIDA,
ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Prejudicados os pedidos referentes à restituição de bens apreendidos
que estavam sob a posse do Ministério Público (documentos e conteúdo
de mensagens contidas nos aparelhos de celular, HD’s, Desktops, Pen
Drive e Tablets), posto que proferida decisão pelo juízo de origem
deferindo o pedido de restituição de tais bens, permitindo à defesa o
acesso integral do conteúdo das mensagens extraídas dos celulares dos
investigados e ainda dos documentos apreendidos pelo parquet.
4. Não conhecer do pedido referente à correção de página supostamente
ilegível a numeração, na medida cautelar, haja vista tal questão ser ato
meramente administrativo, cartorário de 1o grau, que não é objeto de
recurso, tampouco questão a ser analisada nesta estreita via de habeas
corpus.
5. Conhecer do pleito referente à restituição do prazo legal incurso no
artigo 396, do código de processo penal, e conceder a ordem para que a
defesa do paciente João Paulo Lyra Pessoa de Mello tenha restituído o
prazo para apresentação da reposta à acusação (art.; 396, CPP), em
obediência aos consagrados princípios do contraditório e da ampla
defesa, considerando o acesso a essa parte da prova posteriormente ao
prazo regular.
6. Agravo interno provido parcialmente. Conhecimento em parte do
habeas corpus, e na parte conhecida, conceder a ordem. Decisão
unânime.
(e-STJ Fls. 4281/4282)
Eis as ementas dos embargos de declaração opostos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS. “ OPERAÇÃO REDITUS”. CRIMES DE
SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONTRA
A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVIMENTO PARCIAL DO
AGRAVO INTERNO PARA CONHECER EM PARTE DO HABEAS
, CONCEDENDO A ORDEM NA PARTE CONHECIDA.
CORPUS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DO AGRAVO
INTERNO.
INFOR
MAÇÕES
COMPLEMENTARES
E
ATUALIZADAS PRESTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PROFERIDO DESPACHO AUTORIZANDO A DEFESA DO
PACIENTE
O
ACESSO
AOS
DOCUMENTOS
FÍSICOS
APREENDIDOS E RESTITUIÇÃO DE BENS JUNTO AO GAECO.
PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PARTE
DA IMPETRAÇÃO DO
REFERENTE AO ACESSO A
WRIT
DOCUMENTOS APREENDIDOS E RESTITUIÇÃO DE BENS DE
POSSE DO GAECO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
DECISÃO UNÂNIME
1. O paciente é investigado pela “Operação Reditus”, que foi deflagrada
pelo Ministério Público de Pernambuco, por meio do GAECO - Grupo
de Atuação Especializada de Combate às Organizações Criminosas. As
investigações foram realizadas com base na suposta prática dos Crimes
de Sonegação Fiscal, de Organização Criminosa, Contra a Ordem
Econômica, Receptação Qualificada e Lavagem de Capitais, previstos,
respectivamente, no art. 1o, incisos I, II e V, da Lei no 8.137/90, no art.
2o da Lei no 12.850/2013, no art. 1o, inciso I da Lei no 8.176/1991, no
art. 180, § 1o do Código Penal, no art. 1o, caput e § 2o, incisos I e II e §
4o, da Lei no 9.613/1998.
2. Inicialmente, a defesa impetrou o habeas corpus sob a alegação do
juízo de origem, na Ação Penal no 0003555-44.2019.8.17.1090, ter
indeferido pedido de acesso ao conteúdo das mensagens extraídas dos
celulares dos acusados a partir da quebra de sigilo telemático que
havida sido decretada nos autos da Medida Cautelar Sigilosa no
0002726-63.2019.8.17.1090.
3. Em desafio à terminativa que conheceu em parte o habeas corpus,
julgando-o prejudicado, foi interposto pela defesa recurso de agravo
interno, sendo provido parcialmente pela 1a Câmara Criminal deste
TJPE, concedendo a ordem para restituir o prazo de apresentação da
resposta à acusação (art. 396, CPP), não conhecendo do ponto referente
à correção de numeração de páginas dos processos e julgando
prejudicados os pontos referentes à restituição dos bens apreendidos
que estavam sob a posse do Ministério Público (documentos e conteúdo
de mensagens contidas nos aparelhos de celular, HD’s, Desktops, Pen
Drive e Tablets).
4. Embargos de declaração apresentados pela defesa em desafio ao
acórdão do agravo interno no habeas corpus. Omissão e contradição no
tocante à análise dos pontos julgados prejudicados na impetração do
habeas corpus, pois ainda estaria remanescendo o interesse dos patronos
em acessar os documentos apreendidos, acrescendo também a não
restituição dos bens pertencentes ao embargante ainda de posse do
GAECO.
5. Informações complementares e atualizadas prestadas pelo juízo de
origem dando ciência de recente despacho proferido em 28 de fevereiro
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

de 2023, deferindo o pedido de restituição das mídias eletrônicas
pertencentes ao embargante e informando que os documentos remetidos
ao juízo pelo Ministério Público foram juntados aos autos, estando à
disposição da defesa para análise e cópia. Por fim, foi autorizado que a
defesa tenha acesso aos documentos físicos apreendidos durante a busca
e apreensão e não juntados autos, devendo a parte interessada
comparecer ao laboratório forense do GAECO para consulta e extração
de cópia.
6. Em sendo deferido o pedido de restituição das mídias eletrônicas
pertencentes ao embargante, e ainda a defesa autorizada a ter acesso aos
documentos suscitados na impetração do habeas corpus para consulta e
extração de cópias, resta prejudicada a impetração do writ, no que
concerne aos pontos 1 e 2 arguidos pela defesa (restituição de bens e
documentos físicos apreendidos ainda de posse do GAECO), como
também os embargos de declaração, haja vista a perda superveniente do
objeto.
7. Prejudicados os embargos de declaração. Decisão unânime.
(e-STJ Fls. 4371/4372).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS.
“OPERAÇÃO REDITUS”. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
CONTRA
A
ORDEM
ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PRIMEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DOS
PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDENTE.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESTADAS PELO JUÍZO
DE ORIGEM. PROFERIDO DESPACHO AUTORIZANDO A
DEFESA DO PACIENTE O ACESSO AOS DOCUMENTOS
FÍSICOS APREENDIDOS E RESTITUIÇÃO DE BENS JUNTO AO
GAECO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
INCONFORMISMO
DA
DEFESA.
INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO NA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O paciente é investigado pela “Operação Reditus”, que foi deflagrada
pelo Ministério Público de Pernambuco, por meio do GAECO - Grupo
de Atuação Especializada de Combate às Organizações Criminosas. As
investigações foram realizadas com base na suposta prática dos Crimes
de Sonegação Fiscal, de Organização Criminosa, Contra a Ordem
Econômica, Receptação Qualificada e Lavagem de Capitais, previstos,
respectivamente, no art. 1o, incisos I, II e V, da Lei no 8.137/90, no art.
2o da Lei no 12.850/2013, no art. 1o, inciso I da Lei no 8.176/1991, no
art. 180, § 1o do Código Penal, no art. 1o, caput e § 2o, incisos I e II e §
4o, da Lei no 9.613/1998.
2. Inicialmente, a defesa impetrou o habeas corpus sob a alegação do
juízo de origem, na Ação Penal no 0003555-44.2019.8.17.1090, ter
indeferido pedido de acesso ao conteúdo das mensagens extraídas dos
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

celulares dos acusados a partir da quebra de sigilo telemático que
havida sido decretada nos autos da Medida Cautelar Sigilosa no
0002726-63.2019.8.17.1090.
3. Em desafio à terminativa que conheceu em parte o habeas corpus,
julgando-o prejudicado, foi interposto pela defesa recurso de agravo
interno, sendo provido parcialmente pela 1a Câmara Criminal deste
TJPE, concedendo a ordem para restituir o prazo de apresentação da
resposta à acusação (art. 396, CPP), não conhecendo do ponto referente
à correção de numeração de páginas dos processos e julgando
prejudicados os pontos referentes à restituição dos bens apreendidos
que estavam sob a posse do Ministério Público (documentos e conteúdo
de mensagens contidas nos aparelhos de celular, HD’s, Desktops, Pen
Drive e Tablets).
4. Primeiros embargos de declaração apresentados pela defesa em
desafio ao acórdão do agravo interno no habeas corpus. Omissão e
contradição no tocante à análise dos pontos julgados prejudicados na
impetração do habeas corpus, pois ainda estaria remanescendo o
interesse dos patronos em acessar os documentos apreendidos,
acrescendo também a não restituição dos bens pertencentes ao
embargante ainda de posse do GAECO. Informações complementares e
atualizadas prestadas pelo juízo de origem dando ciência de recente
despacho proferido em 28 de fevereiro de 2023, deferindo o pedido de
restituição das mídias eletrônicas pertencentes ao embargante e
informando que os documentos remetidos ao juízo pelo Ministério
Público foram juntados aos autos, estando à disposição da defesa para
análise e cópia. Por fim, foi autorizado que a defesa tenha acesso aos
documentos físicos apreendidos durante a busca e apreensão e não
juntados autos, devendo a parte interessada comparecer ao laboratório
forense do GAECO para consulta e extração de cópia. Prejudicados os
primeiros aclaratórios, haja vista o deferimento do pedido de restituição
das mídias eletrônicas pertencentes ao embargante, sendo ainda a
defesa autorizada a ter acesso aos documentos suscitados na impetração
do habeas corpus para consulta e extração de cópias. Perda
superveniente do objeto.
5. Segundos embargos de declaração apresentados pela defesa em
desafio ao acórdão nos primeiros embargos de declaração no agravo
interno no habeas corpus. Omissão e contradição no tocante ao acesso
aos documentos físicos que foram apreendidos por ocasião da busca e
apreensão, considerando que o juízo nunca autorizou o acesso aos
documentos físicos e nem mesmo determinou a juntada de tais
documentos ao processo, permanecendo o cerceamento de defesa
alegado. Descabimento.
6. Diversamente do que alega a defesa do embargante, o juízo de
origem autorizou sim os patronos a terem acesso aos documentos
pretendidos tanto para consulta como para extração de cópias, assim
como obtiveram o deferimento do pedido de restituição das mídias
eletrônicas pertencentes ao acusado, tudo conforme decisão proferida
pelo juízo processante.
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

7. Os argumentos de omissão e contradição levantados pela defesa,
referente aos documentos físicos que foram apreendidos por ocasião da
busca e apreensão, e que supostamente nunca estariam juntados nos
autos da ação penal, não se prestam para viabilizar o manejo de novos
embargos de declaração, quando se verifica que o próprio juízo de
origem registrou no supracitado despacho que tais peças constantes dos
autos estão e sempre estiveram à disposição dos patronos do acusado
para análise e cópia.
8. A omissão para fins de embargos de declaração é aquela consistente
na ausência de análise expressa sobre determinado argumento de fato
ou de direito levantado nas razões recursais, enquanto que a contradição
seria aquela interna, ou seja, a que existe no teor da manifestação
judicial (decisão, sentença e acórdão), mostrando fundamentos e
conclusões inconciliáveis entre si, com base nas teses apresentadas
pelas partes, e não levando em consideração decisões de outros feitos,
sejam monocráticas ou colegiadas. Não é o caso nos segundos
embargos de declaração.
9. Por inexistir no acórdão embargado quaisquer vícios a serem
sanados, seja omissão ou contradição, os segundos embargos de
declaração devem ser rejeitados, mesmo porque o que se revela no caso
em apreço é o mero inconformismo da defesa do embargante com
decisão colegiada firmada por esta Corte de Justiça, não sendo viável
tal insurreição nesta via recursal.
10. Rejeitados os segundos embargos de declaração. Decisão unânime.
(e-STJ Fls 4435/.4437).
Verifico, com efeito, que:
O juízo de primeiro grau
a extração de cópias de
Acesso às Provas:
autorizou
documentos e mídias digitais desde 2020. Em decisão de 2023, foi
expressamente deferido o acesso às mídias apreendidas, conforme
manifestação do Ministério Público e despacho judicial.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco já reconheceu
Prejudicialidade da Ação:
que
, pois foi garantido o acesso aos documentos
o pedido perdeu objeto
solicitados.
O pleito de
não pode ser
Suspensão da Ação Penal:
suspensão da ação penal
atendido nesta via, pois demandaria ampla dilação probatória, o que não se
coaduna com a natureza do Habeas Corpus.
A questão já foi analisada e
Restituição de Prazo para Resposta à Acusação:
deferida parcialmente pelo Tribunal local, que garantiu nova oportunidade
.
para a defesa se manifestar
A decisão impugnada encontra-se
Suposto Constrangimento Ilegal:
devidamente fundamentada, não se verificando flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem, em maior extensão.
Tem inteira razão, portanto, o
ao ponderar:
Parquet,
(...) Diante de tudo o que já foi autorizado não há falar em cerceamento
de defesa, primeiro porque já foi disponibilizado o acesso integral do
conteúdo das mensagens extraídas dos celulares dos investigados, bem
como foi determinado que "todos os documentos juntados pelo
Ministério Público ou pela autorização policial estão à disposição da
Defesa para consulta e extração de cópia", não havendo demonstração
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

exata do que estava ou está sendo negado aos Patronos do Paciente,
tendo sido inclusive concedida a abertura de novo prazo para a
apresentação da resposta à acusação.
Portanto, o v. Acórdão ora impugnado não merece reforma, sendo
necessário para a reforma de sua conclusão uma nova dilação
No mesmo sentido, mutatis
probatória, incabível nesta via eleita.
mutandis: (...)
VI - O art. 231 do Código de Processo Penal faculta às partes juntar
documentos a qualquer tempo. In concreto, os documentos juntados se
referiam a elementos de prova que já estavam nos autos e, à d. Defesa,
foi facultado o acesso, além de não comprovado qualquer prejuízo do
ato em voga.
VII - Esta eg. Corte Superior é firme no sentido de que, "Da literalidade
do artigo 563do Código de Processo Penal extrai-se que nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa" (AgRg no R Esp n. 1.687.421/TO, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, D Je de
).
9/5/2018
(...)
IX - O eg. Tribunal de origem concluiu, sob exaustivo exame do
caderno probatório e mediante fundamentação própria, específica e
concreta, no mesmo sentido aqui delineado. Assim, obstada a análise de
todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não
admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação
penal, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos e provas. Verbis: "Se as instâncias
ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos
autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do ilícito
descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em
sede de writ" (HC n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, D Je de
). (...) (AgRg no HC n. 674.497/SP, relator
30/5/2018
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
21/9/2021
27/9/2021
Nesta senda, e pelas mesmas razões já expostas, não merece
acolhimento o pleito de suspensão "do curso da ação penal n. 0003555-
44.2019.8.17.1090, até ulterior deliberação de mérito do presente
recurso ordinário".
Assim, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente
fundamentada, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu que a defesa já obteve
acesso aos documentos que estavam em posse do Ministério Público e que a questão foi
superada pelo despacho judicial que garantiu a restituição dos bens apreendidos.
Conforme expressamente destacado pelo órgão ministerial em seu parecer,
cumpre reiterar, não há falar em cerceamento de defesa, primeiro porque já foi
disponibilizado o
do conteúdo das mensagens extraídas dos celulares dos
acesso integral
investigados, bem como foi determinado que "
os documentos juntados pelo
todos
Ministério Público ou pela autorização policial estão à disposição da Defesa para
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

consulta e extração de cópia", não havendo demonstração exata do que estava ou está
tendo sido inclusive concedida a abertura de
sendo negado aos Patronos do Paciente,
(e-STJ fl. 4524).
novo prazo para a apresentação da resposta à acusação.
A partir deste cenário, não merece reparos a conclusão ministerial no sentido
de que "o v. Acórdão ora impugnado não merece reforma, sendo necessário para a
reforma de sua conclusão uma nova dilação probatória, incabível nesta via eleita." (e-STJ
fl. 4524). Com efeito, em se tratando da via estreita do
não há como se
habeas corpus,
discutir teses que demandam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, uma
vez que a dilação probatória se mostra incompatível com o rito sumário e célere da ação
mandamental.
Dentro deste contexto, no tocante ao pedido de reabertura do prazo para
resposta à acusação, apenas repisa-se que este já foi restituído por decisão da Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, garantindo à defesa o tempo
necessário para análise da documentação disponibilizada. A tese de cerceamento de
defesa, portanto, perde sustentação, na medida em que o próprio Juízo de origem
concedeu prazo adicional para que os advogados do agravante pudessem revisar e utilizar
os documentos obtidos.
Dessa forma, não obstante as alegações do agravante, não há nos autos
elementos que demonstrem a persistência de obstáculo ao pleno exercício da defesa.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48289697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e89ca3e1-899e-418e-a4de-4f91560e8068

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 196.436 / PE
Número Registro: 2024/0123555-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002766320198171090 00027266320198171090 00176472820208179000 176472820208179000
17647282020817900000027266320198171090 27266320198171090 2766320198171090
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PAULO LYRA PESSOA DE MELLO
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
ANDRÉ LUIZ CAÚLA REIS - PE017733
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
EDUARDO LEMOS LINS DE ALBUQUERQUE - PE037001
FILIPE OLIVEIRA DE MELO - PE039245
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
AMANDA DE BRITO FONSECA - PE033974
ALINE COUTINHO FERREIRA - PE035920
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: FERNANDO PESSOA DE MELLO NETO
CORRÉU
: IVANOEL PEREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA48640378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 0dd79b6c-38de-49b5-8370-2ec0e84b9c4c

CORRÉU
: IRAQUITAN JOSE DE OLIVEIRA CORREIA
CORRÉU
: DANIEL NAZARIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDVALDO GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: TARCISIO FERREIRA DORNELAS CAMARA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PAULO LYRA PESSOA DE MELLO
ADVOGADOS : ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
ANDRÉ LUIZ CAÚLA REIS - PE017733
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
EDUARDO LEMOS LINS DE ALBUQUERQUE - PE037001
FILIPE OLIVEIRA DE MELO - PE039245
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
AMANDA DE BRITO FONSECA - PE033974
ALINE COUTINHO FERREIRA - PE035920
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 0dd79b6c-38de-49b5-8370-2ec0e84b9c4c